Tribunal: TJBA
Processo: 8022003-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022003-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ROBERTO NEVES COSTA

Advogado(s)
:
MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO, AUDRIA MOREIRA ANDRADE, ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Prova pericial contábil. Necessidade de produção de prova técnica em ação envolvendo alegações de saques indevidos e correção monetária no âmbito do Fundo PIS-PASEP.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de prova pericial contábil em ação ajuizada contra o Banco do Brasil, gestor do Fundo PIS-PASEP. O Agravante questiona o indeferimento, alegando necessidade de perícia para comprovação da correta aplicação dos índices de atualização monetária, juros e apuração de saques indevidos em conta vinculada.

II. Questão em discussão

2
.
Saber se a matéria controvertida exige a produção de prova pericial contábil, dada a complexidade técnica dos cálculos apresentados pelas partes;

3.Saber se a negativa de perícia, com fundamento na exclusividade da matéria ser de direito, caracteriza cerceamento de defesa e impede o adequado exame dos fatos.

III. Razões de decidir

4
.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigindo avaliação criteriosa da verossimilhança dos fatos narrados;

5.A controvérsia envolve questões técnicas contábeis relevantes para a aferição do direito, o que torna imprescindível a produção de prova pericial para adequada instrução do feito;

6.A Jurisprudência consolidada dos Tribunal Pátrios reconhece a necessidade de perícia em demandas complexas envolvendo o PIS-PASEP, sob pena de cerceamento de defesa e julgamento prematuro;

7.O indeferimento da prova pericial quando requerida de forma tempestiva e pertinente compromete a efetividade da prestação jurisdicional e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e provido para determinar a produção de prova pericial contábil.

Dispositivos legais relevantes:

Código de Processo Civil, arts. 300 e 369.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.